Tribunal: STF
Processo: ARE 1472064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. ATRAVÉS DA ADI 387736-3 FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO, ART. 93, §3º, INCISO II. EFICÁCIA EX NUNC. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Corte Especial deste TJPE, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3), declarou inconstitucional, entre outros, o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira que prevê o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), nomeadamente, art. 93, 83º, inciso III, em virtude da infringência da cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista pelo art. 61, 81º, II, alínea "c" da CF/88 e pelo art. 19, 81º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco. 2. Em virtude do efeito ex nunc emprestado, a inconstitucionalidade reconhecida só passará a surtir efeitos quando do trânsito em julgado do decisum que a declarou, 30/10/2017. 3. Deve ser reconhecido o direito dos servidores do Município de Afogados da Ingazeira ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do art. 93, 83º, inciso III, de Lei Orgânica do Município, no período compreendido entre a edição da norma declarada inconstitucional e o trânsito em julgado do decisum através do qual foi reconhecida referida inconstitucionalidade. 4. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Afogados da Ingazeira ao pagamento de 01 (um) Adicional de Tempo de Serviço (quinquênios), haja vista sua admissão em 11 de março de 2008 até 04 de dezembro de 2013, data em que foi declarado seu direito no Mandado de Segurança nº 2204-76.2013.8.17.0110, com aplicação dos juros de mora e correção monetária nos termos dos Enunciados Administrativos de nº 11 e 20, apr'evados pela Seção de Direito Público desse Eg. TJPE. 7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; 61,§ 1º, inciso II, alineas “a”, "b" e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; 61,§ 1º, inciso II, alineas “a”, "b" e “c”, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente